Tribunal: TJPA
Processo: 0806597-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806597-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANA RITA CARNEIRO MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA AGRAVADA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELATIVA A IPVA.
VEÍCULO VENDIDO E PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VENDA. SÚMULA 585 DO STJ. A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO NÃO ABRANGE O IPVA INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO, NO QUE SE REFERE A PERÍODO POSTERIOR À SUA ALIENAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano período de vinte e sete de julho a três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (Id. 2946325), em que neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELA AGRAVADA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA RELATIVA A IPVA.
VEÍCULO VENDIDO E PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À VENDA. SÚMULA 585 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (Id. 3096073), o agravante, após resumir os fatos, sustenta a ocorrência do fato gerador e a ausência de pagamento, pois o pacto existente entre particulares não induz na mudança da sujeição passiva tributária.

Diz que não houve comunicação formal da venda do veículo à autarquia de trânsito estadual competente.

Sustenta que é frágil o argumento acerca da isenção aos veículos com mais de 16 (dezesseis) anos de fabricação.

Salienta que os atos do poder público gozam de presunção de legalidade.

Aduz a existência de “periculum in mora” inverso em favor da Fazenda Pública Estadual.

Argui a necessidade de concessão do efeito suspensivo ativo.

Cita entendimento jurisprudencial.

Encerra pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ao agravo interno (Id. 3229007) sustentando que há farta documentação dos fatos declinados na petição inicial, requerendo a recorrida, em consequência, o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante é contra os fundamentos utilizados para o indeferimento do efeito suspensivo pretendido, aproveitando a oportunidade para lançar argumentos referentes ao mérito do recurso e da demanda, requerendo ao final a concessão do efeito suspensivo requerido.

Contudo, em que pesem as argumentações jurídicas do agravante, necessário assentar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

No caso, decidi pelo indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, em razão de constar dos autos farta documentação de que o veículo, alvo da tributação estadual em 2014, tinha sido vendido desde o ano de 2008, financiado junto ao Banco Itaucard S/A, não sobejando, por esse motivo, razão para subsistir o intento do agravante, conforme bem assinalei no Id. 2946325, pág. 02, “verbis”:

“...

Contudo, não é o que se extrai dos autos, pois pela análise dos documentos constantes no bojo do processo originário (Ids. 10512712 a 10513097), identifico que o veículo CELTA GM, ano 2002, JUC 1234, é, desde 04/08/2008, de propriedade do Sr. CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA, que o alienou fiduciariamente no Banco Itaucard S/A (Ids. 2068817, 2068821 e 2068823), não podendo ter sido atribuída à agravada responsabilidade pelo pagamento de débitos relativos ao IPVA referente ao ano de 2014.

...”

Além do mais, as argumentações deduzidas pelo recorrente não são suficientes para se sobrepor à clara redação da súmula 585 do STJ que diz, em suma, que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo, no que se refere a período posterior à sua alienação.

Sendo assim, ainda que discorde da conclusão proferida e ora impugnada, o fato é que a situação sob análise não se mostra favorável ao recorrente, a ponto de suspender os efeitos da decisão liminar do juízo de primeiro grau.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/08/2020